Tribunal: TJSP
Processo: 1002785-03.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Reintegração de Posse – Propositura pela vendedora/credora fiduciária - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que a apelada omitiu a existência de ação ordinária sob no 100731-64.2017.8.26.0266 proposta para anulação de leilão, sendo que tentou quitar seu débito, mas houve recusa de recebimento pela autora e que não se justifica a medida extrema de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Reintegração de Posse – Propositura pela vendedora/credora fiduciária - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que a apelada omitiu a existência de ação ordinária sob no 100731-64.2017.8.26.0266 proposta para anulação de leilão, sendo que tentou quitar seu débito, mas houve recusa de recebimento pela autora e que não se justifica a medida extrema de reintegração de posse, em desvirtuamento do fim social da propriedade e das peculiaridades que envolvem o contrato firmado entre as partes - Descabimento – Inadimplência da ré incontroversa – Contrato que já fora rescindido extrajudicialmente, restando plenamente caracterizando o esbulho possessório a ensejar a reintegração de posse pretendida pela autora - Sentença mantida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002785-03.2017.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
LUCILENE
ALVES
DOS
SANTOS,
é
apelada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002785-03.2017.8.26.0266 -CY
2
APELAÇÃO No 1002785-03.2017.8.26.0266
APELANTE: LUCILENE ALVES DOS SANTOS
APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
JUIZ: RAFAEL VIEIRA PATARA
VOTO No 23.034
APELAÇÃO
Ação de Reintegração de Posse

Propositura pela vendedora/credora fiduciária - Sentença
de procedência
Inconformismo da ré, alegando que a
apelada omitiu a existência de ação ordinária sob no
100731-64.2017.8.26.0266 proposta para anulação de
leilão, sendo que tentou quitar seu débito, mas houve recusa
de recebimento pela autora e que não se justifica a medida
extrema de reintegração de posse, em desvirtuamento do
fim social da propriedade e das peculiaridades que
envolvem
o
contrato
firmado
entre
as
partes
-
Descabimento
Inadimplência da ré incontroversa

Contrato que já fora rescindido extrajudicialmente,
restando plenamente caracterizando o esbulho possessório
a ensejar a reintegração de posse pretendida pela autora -
Sentença mantida nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Itanhaém em Ação de
Reintegração de Posse proposta por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU contra
LUCILENE ALVES DOS SANTOS, que julgou a ação procedente para determinar a
reintegração da autora na posse do imóvel. Em razão da sucumbência, os réus foram
condenados a arcar com as custas, despesas processuais e honorários fixados em 10%
(dez por cento) do valor da causa, com a ressalva do artigo 98, parágrafo 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002785-03.2017.8.26.0266 -CY
3
Código de Processo Civil.
Apela a ré, arguindo preliminar de julgamento
extra petita. No mérito, alega, em apertada síntese, que a apelada omitiu a existência
de ação ordinária sob no 100731-64.2017.8.26.0266 proposta para anulação de leilão,
sendo que tentou quitar seu débito, mas houve recusa de recebimento pela autora e
que não se justifica a medida extrema de reintegração de posse, em desvirtuamento
do fim social da propriedade e das peculiaridades que envolvem o contrato firmado
entre as partes, devendo haver a improcedência da ação. Deixa prequestionada a
matéria exposta.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta acolhimento, em
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Inicialmente, não há se falar julgamento extra
petita, na medida em que o contrato fora rescindido extrajudicialmente e a ré está
inadimplente há longa data, restando plenamente caracterizando o esbulho
possessório a ensejar a reintegração de posse, de modo que independentemente de
procedimento extrajudicial, a reintegração da autora na posse do imóvel é medida
que se impõe.
No mérito, forçoso reconhecer que merece ser
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença apelada da lavra do MM. Juiz
Rafael Vieira Patara, que bem analisou a questão submetida à sua apreciação,
permanecendo consistente ante o cotejo das razões ofertadas pela apelante em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002785-03.2017.8.26.0266 -CY
4
recurso, no qual apenas reitera questões já resolvidas na decisão monocrática.
Portanto, considerando que o artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos recursos faculta ao relator
“limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”, norma que tem sido prestigiada não só por julgados
deste Tribunal (Apelação Cível no 0102667.26-2007.8.26.0000, 9a Câmara de Direito
Privado, Relator VIVIANI NICOLAU, j. 07.06.2011; Agravo de Instrumento no
0003886.27.2011.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado, Relator CAETANO
LAGRASTA, J. 23.03.2011), como também do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j.
04.09.2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Relator CASTRO MEIRA, j.
21.11.2005), assim passo a proceder, ratificando os seguintes fundamentos da
decisão monocrática:
“A requerida não nega sua inadimplência,
valendo ressaltar que o imóvel somente não foi retomado por irregularidades no
procedimento extrajudicial levado a efeito pela autora.
Ainda, não se pode olvidar que a ação de
revisão contratual proposta pela requerida, que transitou em julgado, fora julgada
improcedente, cabendo a ela pagar os valores em aberto.
Assim sendo, sua inadimplência com relação às
parcelas relativas ao imóvel consubstancia violação contratual, não se podendo
esquecer que os imóveis negociados pela CDHU podem ser caracterizados como um
verdadeiro programa social, não sendo, portanto, justo e/ou lógico que a requerida
utilize o imóvel sem que arque com a devida contraprestação, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002785-03.2017.8.26.0266 -CY
5
locupletamento e desvio da finalidade social do próprio sistema inerente a CDHU.
A isso se soma o que foi decidido na apelação
1000731-64.2017.8.26.0266, que a seguir transcrevo:
'Sendo assim, correta a r. sentença ora sob
exame, a qual declarou nulos os atos praticados após a decisão judicial supra
mencionada. De qualquer modo, observo que aquele processo já transitou em
julgado, tendo sido mantida a improcedência do pedido; logo, em tese, a credora
poderá agora, querendo, promover os atos extrajudiciais necessários para o
recebimento de seu crédito.' (TJSP, 30a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. LINO
MACHADO, j. 05.09.2018).
Não se pode, ainda, esquecer que o contrato
fora rescindido extrajudicialmente e a requerida está inadimplente, restando
plenamente caracterizando o esbulho possessório a ensejar a reintegração de posse.
Diante
disso,
independentemente
de
procedimento extrajudicial, a reintegração da autora na posse do imóvel é medida
que se impõe e ora se decreta.” (cfr. fls. 172/173).
No mais, pela análise dos autos, verifica-se que
a autora é a legítima proprietária do imóvel objeto da lide, tendo consolidada sua
posse nos termos da Lei no 9.514/97, em decorrência do inadimplemento da ré,
estando o contrato firmado entre as partes, rescindido de pleno direito.
No caso concreto, verifica-se que a Lei
9.514/1997, prevê a possibilidade de execução extrajudicial nos contratos de mútuo
pelo Sistema Financeiro Imobiliário, com alienação fiduciária de imóvel.
Nem
mesmo
há
que
se
falar
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002785-03.2017.8.26.0266 -CY
6
inconstitucionalidade do procedimento, pois a alienação extrajudicial é regulada por
lei e sua obediência é vital para a validade do ato, não sendo furtada à parte que se
sinta prejudicada oportunidade de reclamo ao Poder Judiciário, arguindo qualquer
nulidade do ato, daí porque não há porque se falar em ofensa ao artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal.
Ademais, em que pesem as alegações da
apelante, é de se verificar que ela foi devidamente intimada a purgar a mora e quedou-
se inerte, não podendo alegar que tinha intenção de quitar seu débito e que a ação de
revisão contratual proposta foi julgada improcedente, cabendo à ela pagar os valores
não pagos.
Desse modo, reconhecida a consolidação da
propriedade em nome da autora, a resistência da ré em desocupar o imóvel,
caracteriza-se esbulho possessório, autorizando, portanto a reintegração da autora na
posse do imóvel.
Além disso, a respeito do tema, “mutatis
mutandis”, confira-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de
reintegração de posse, proposta pela alienante, com base
na consolidação da propriedade em seu nome nos termos
da Lei 9.514/97 e a recusa na desocupação espontânea do
imóvel - Acolhimento com condenação da ré ao
pagamento de taxa de fruição equivalente a 1% ao mês,
pelo período de ocupação, nos termos do art. 37- A, da
citada lei - Inconformismo somente da ré, insistindo nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002785-03.2017.8.26.0266 -CY
7
teses iniciais, aduzindo ilegalidade e inconstitucionalidade
daquela lei - Rejeição - Precedentes jurisprudenciais -
Apelo
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1002176-82.2017.8.26.0407, 9a Câmara de Direito Privado,
Relator GALDINO TOLEDO JÚNIOR, j. 11/6/2019).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados
os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em
15% quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo
85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, com a ressalvado do artigo 98,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator